Tribunal: TJES
Processo: 5013529-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013529-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013529-65.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO: GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR:
DES.
CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Município de Serra contra decisão que, em ação ordinária, deferiu tutela de urgência para suspender a eliminação do candidato em concurso público e determinar sua reintegração às fases subsequentes do certame.

O agravado foi eliminado na fase de investigação social por não apresentar, no prazo, certidão de antecedentes da Justiça Militar Federal, posteriormente juntada em recurso administrativo indeferido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: (i) saber se a eliminação do candidato por ausência de apresentação tempestiva de documento exigido em edital viola os princípios da legalidade e vinculação ao edital ou se deve ser afastada à luz da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O controle judicial de atos administrativos em concursos públicos é excepcional, sendo admitido quando constatada ilegalidade ou violação a princípios.
5. A exclusão do candidato por falha formal, sanada em recurso administrativo, mostra-se desproporcional, sobretudo quando não há indícios de má-fé ou tentativa de obtenção de vantagem indevida.
6. A apresentação posterior de documento de fácil obtenção atende à finalidade da exigência editalícia, não configurando afronta aos princípios da isonomia ou vinculação ao edital.
7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal admite a mitigação do rigor formal em situações análogas, privilegiando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
: "1. A eliminação de candidato em concurso público por ausência de documento, posteriormente apresentado em sede de recurso administrativo, pode ser afastada quando evidenciada a desproporcionalidade da medida. 2. A mitigação do princípio da vinculação ao edital é admissível para prestigiar a razoabilidade e a finalidade do certame, desde que ausente prejuízo à isonomia entre os candidatos."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013529-65.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SERRA

AGRAVADO: GUSTAVO ALVES DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. CONV. LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Município de Serra contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Serra, que, nos autos da ação ordinária nº 5020515-85.2024.8.08.0048 ajuizada contra o Município de Serra, deferiu o pedido liminar para suspender a eliminação do agravado do concurso público para o preenchimento do cargo de Agente Comunitário de Segurança, Edital nº 001/2023, e reintegrá-lo às etapas subsequentes do certame.

Sustenta o agravante que: (1) o agravado foi eliminado na etapa de Investigação Social, pois deixou de enviar a certidão de antecedentes criminais da Justiça Militar Federal, prevista no art. 6º, I, ‘c’, do Decreto Municipal nº 5.544/2023; (2) a reintegração do agravado violaria os princípios da isonomia e da vinculação ao edital, prejudicando outros candidatos.

Em exame de cognição sumária que comporta a espécie, não se vislumbra a presença de elementos suficientes para tomar como relevantes os fundamentos do recurso.

Proclama a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça que o controle pelo Poder Judiciário de atos administrativos relacionados a concursos públicos, apesar de excepcional, é admitido quando verificada ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital (STJ - AgInt no RMS 53.612/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, publicado em 05/03/2018; RMS 50.670/BA, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, publicado em 19/06/2017; AgInt no RMS 47.077/PA, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, publicado em 28/03/2017; STF - ARE 1.036.827 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, publicado em 29/06/2017).

Na hipótese, o agravado foi aprovado no concurso público regulado pelo Edital nº 001/2023 para o cargo de Agente Comunitário de Segurança, tendo sido eliminado do certame na fase de investigação social por não apresentar a certidão de antecedentes criminais da Justiça Militar Federal, exigida no art. 6º, I, 'c', do Decreto Municipal nº 5.544/2023.

Irresignado com o resultado preliminar da investigação social apresentou recurso administrativo juntando todas as certidões mencionadas no art. 6º do Decreto Municipal nº 5.544/2023, ao qual foi negado provimento, sob o fundamento de que a admissão de apresentação tardia do documento em sede de recurso administrativo viola o princípio da isonomia e da vinculação ao edital.

Como se observa, a princípio, não há que se falar em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório e, sim, da utilização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para efetivar a garantia do ora agravado à participação em etapa subsequente do concurso.

Nesse sentido, consignou a decisão agravada que “não se considera razoável a exclusão do candidato do certame, em virtude de um possível equívoco, se os documentos foram devidamente apresentados no momento da interposição do seu Recuso Administrativo, pois este comportamento demonstra a boa-fé da parte autora e a ausência da intenção em omitir informações a seu respeito”.

Tal conclusão está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a saber:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. APRESENTAÇÃO DA CERTIDÃO NEGATIVA DA JUSTIÇA MILITAR. ACÓRDÃO DA CORTE DE ORIGEM QUE RECONHECEU SER INDEVIDA A ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO POR SE TRATAR DE DOCUMENTO DE FÁCIL OBTENÇÃO, DISPONÍVEL NO SITE DO STM. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DA UNIÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Concluindo a Corte de Origem que a certidão negativa da Justiça Militar, por se tratar de documento de fácil obtenção, disponível no site do STM, e considerando que a ora recorrida comprovou seus bons antecedentes, é desproporcional a decisão de excluir o candidato, descabe rever tal entendimento na via estreita do Apelo Especial, por demandar a incursão no acervo fático-probatório dos autos.

2. Ademais, não há que se falar em violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, mas sim na utilização dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para fazer efetivação à garantia do ora Recorrida a participação na próxima etapa do concurso.

3. Agravo Interno da União a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1661860 PE 2017/0061417-2, Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 15/05/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/05/2018).

Tal entendimento tem sido replicado pelos Tribunais pátrios, inclusive por este E. TJES, conforme se infere dos seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO DESTINADO AO PROVIMENTO DO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (EDITAL Nº 001/2022/PCES). FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO DIVERSA DA SOLICITADA. CERTIDÃO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS DA JUSTIÇA FEDERAL EM DETRIMENTO DA EXIGIDA CERTIDÃO NEGATIVA. EQUÍVOCO DEVIDAMENTE SANADO POR OCASIÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA COM A APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA DO DOCUMENTO EXIGIDO PELO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS POSTULADOS DA LEGALIDADE E DA ISONOMIA. NECESSIDADE DE SELECIONAR OS CANDIDATOS MAIS BEM CAPACITADOS PARA O EXERCÍCIO DO CARGO. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. NOMEAÇÃO IMEDIATA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO DE EVENTUAL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RESERVA DE VAGA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1) Em respeito ao princípio da vinculação ao edital do concurso público, que é corolário dos postulados constitucionais da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da isonomia (arts. 5º e 37, caput e incisos I e II, da CF/88), os critérios objetivos mínimos estabelecidos pelo instrumento convocatório para possibilitar a aptidão do candidato ao exercício da função pública devem ser rigorosamente observados tanto pela Administração Pública quanto pelos candidatos, inexistindo espaço, em regra, para interpretações aquém do que nele contido, salvo manifesta previsão inconstitucional ou ilegal ou, ainda, se a exigência for manifestamente desarrazoável ou desproporcional. 2) Em regra, não se afigura ilegalidade no ato da Administração Pública que nada mais faz do que observar as disposições do edital, que estipula de forma clara e razoável a necessidade de apresentação de certidões do Poder Judiciário para aferir a idoneidade moral de candidato, na etapa de Sindicância de Vida Pregressa (Investigação Social), e elimina aquele que deixa de apresentar ainda que apenas uma destas certidões exigidas no prazo previsto no instrumento convocatório, no escopo de evitar vantagem em relação aos demais candidatos. Todavia, em casos de inconstitucionalidade ou flagrante ilegalidade da previsão editalícia ou de afronta na conduta da banca examinadora ou do Poder Público aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade (art. 2º da Lei nº 9.784/99) na eliminação do candidato, o Poder Judiciário poderá intervir para afastar a arbitrariedade cometida, o que não implicará em desrespeito ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88). 3) Na hipótese, a agravante, durante o prazo concedido pela banca organizadora do certame, enviou, por engano, documentação diversa da “certidão criminal de que nada consta na Justiça Federal”, tendo enviado em seu lugar a certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal, razão pela qual foi contraindicada na etapa de Sindicância de Vida Pregressa, muito embora tenha indicado um link de um drive no qual constava aquela certidão exigida pelo instrumento convocatório por ocasião da interposição de seu recurso administrativo. 4) Não se trata de assegurar vantagem indevida à agravante em detrimento dos demais candidatos, o que realmente importaria em afronta ao princípio da isonomia, mas, na verdade, evitar a sua indevida exclusão do certame em decorrência de uma mera falha formal no envio da documentação exigida para a fase da sindicância de vida pregressa, especialmente porque a finalidade desta etapa do concurso foi atendida pela recorrente, que possui conduta ilibada para o exercício da função pública de Delegado de Polícia. 5) Se a agravante tivesse buscado tirar algum proveito da apresentação extemporânea da certidão negativa da Justiça Federal não haveria possibilidade de reconhecer a aparente ilegalidade de sua eliminação do certame. Todavia, o cenário descortinado dos autos revela, a princípio, que houve um mero engano da recorrente por ocasião do envio da documentação exigida para aquela fase do concurso, tanto que em vez de enviar a “certidão criminal de que nada consta na Justiça Federal” enviou em seu lugar a certidão de antecedentes criminais da Justiça Federal, documentos estes com conteúdo, inclusive, bem similares. 6) A concessão desta tutela provisória, por sua vez, não tem o condão de possibilitar que a agravante seja eventualmente nomeada para o cargo público em disputa, mesmo que seja aprovada nas duas últimas etapas do certame – sindicância de vida pregressa e curso de formação profissional –, pois perfilho o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido de ser, em regra, inviável a nomeação de candidato cuja permanência no certame tenha sido garantida por decisão judicial precária que reconheceu a ilegalidade de sua eliminação em determinada etapa, admitindo-se somente a reserva de vaga até o trânsito em julgado do referido decisum que assegurou o direito de prosseguir nas demais fases do concurso público, pois a eficácia do provimento cautelar reveste-se de índole essencialmente instável e provisória. 7) Recurso provido parcialmente.

(TJES, Agravo de Instrumento 5013072-67.2023.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Quarta Câmara Cível, Data de Publicação 10/04/2024).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE PRISIONAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. AVALIAÇÃO DE VIDA PREGRESSA. NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1- São legítimos para figurar no passivo da demanda aqueles que assinaram o edital de abertura do concurso público e detém competência para sanar eventual ilegalidade constatada ou mesmo impor a sua correção. 2- A reprovação de candidato em fase de avaliação de vida pregressa em razão de não apresentação da documentação exigida no edital ofende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 3- A exclusão de candidato, aprovado em todas as fases do concurso, tão só pela não apresentação da documentação exigida em um item do edital fere os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o edital do certame dispunha sobre a possibilidade da apresentação de documentação complementar pelo candidato, a fim de dirimir dúvidas durante a condução do processo de avaliação da vida pregressa. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

(TJ-GO 5283213-88.2016.8.09.0051, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/10/2019)

Ainda que o edital seja o norte orientador e garanta a igualdade entre os candidatos, a análise do caso concreto revela desproporcionalidade e irrazoabilidade na exclusão do candidato, eis que este comprovou o atendimento às exigências editalícias em momento oportuno, permitindo à banca sanar eventuais irregularidades.

O acolhimento de seu pedido não viola os princípios da isonomia, impessoalidade ou legalidade, tampouco altera a classificação final dos candidatos habilitados no certame.

Por tais razões, nego provimento ao recurso. Julgo prejudicado o agravo interno id n° 11044253.

É como voto.

Des. Conv. Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)